Tribunal: TJMT
Processo: 1024995-09.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024995-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EVA BEATRIZ SOUZA DA SILVA - CPF: 047.660.721-38 (ADVOGADO), JOSANIEL DUARTE - CPF: 779.238.634-15 (PACIENTE), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0029-45 (IMPETRADO), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (IMPETRANTE), EVA BEATRIZ SOUZA DA SILVA - CPF: 047.660.721-38 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), KARINA DA SILVA - CPF: 010.514.704-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de acusado preso preventivamente n
o curso d
a Ação Penal nº 1003902-73.2025.8.11.0037, pela suposta prática dos crimes previstos no art
.
147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal e no art
.
24-A da Lei nº 11.340/2006
.
Sustenta

ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, falta de contemporaneidade, violação ao princípio da homogeneidade e suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (
ii
) estabelecer se há ausência de contemporaneidade dos fatos a justificar a medida extrema; (
iii
) verificar se a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade; (
iv
) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para a tutela do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva se legitima quando baseada em elementos concretos de reiteração delitiva, risco à integridade da vítima e descumprimento de medidas protetivas, não configurando violação à presunção de inocência.

4.
O paciente descumpre medidas protetivas vigentes, intimida e ameaça a vítima em seu local de trabalho, revelando risco real e atual, caracterizando o
periculum
libertatis
.

5.
A contemporaneidade, exigida pelo art
.
312, § 2º, do Código de Processo Penal, se verifica na reiteração das condutas intimidatórias, na permanência do risco à vítima e na condição de foragido do distrito da culpa.

6.
O princípio da homogeneidade não impede a prisão cautelar, pois esta possui natureza processual distinta da pena e se destina a assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

7.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva, conforme Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

8.
Medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes diante do histórico de descumprimento reiterado de determinações judiciais e da gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1.
A prisão preventiva em contexto de violência doméstica se justifica quando há descumprimento de medidas protetivas, risco de reiteração delitiva e ameaça concreta à integridade da vítima.
2.
A exigência de contemporaneidade da prisão cautelar se satisfaz com a demonstração atual de risco, inclusive pela fuga do acusado ou pelo reiterado descumprimento de medidas protetivas.
3.
O princípio da homogeneidade não se aplica para impedir a prisão preventiva, por se tratar de medida cautelar distinta da sanção penal.
4.
Condições pessoais favoráveis não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art
.
312 do Código de Processo Penal.
5.
Medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam quando já descumpridas medidas protetivas anteriormente impostas.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal,
arts
. 312, § 2º, 313, III, 647 e seguintes; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC nº 1.000.173/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2025,
DJe
25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelos advogados Alexsander da Silva Oliveira e Eva Beatriz Souza da Silva em favor de
Josaniel
Duarte
, apontando como autoridade coatora o Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.

O paciente teve contra si decretada a prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 1003902-73.2025.8.11.0037, por suposta prática dos crimes previstos no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal e art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Os impetrantes sustentam que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e atual, sendo mantida exclusivamente com base em fatos antigos e genéricos, violando os princípios da proporcionalidade, presunção de inocência e excepcionalidade da prisão cautelar.

Aduz que o paciente está reconstruindo a vida, com endereço certo e atividade laborativa lícita na cidade de Poxoréu-MT, distante da suposta vítima, não se justificando a imposição da medida extrema.

Argumenta, ainda, que não há contemporaneidade entre os fatos que autorizaram a medida extrema e a decisão judicial, uma vez que os supostos delitos ocorreram em janeiro de 2025, e até a presente data não há demonstração de novas condutas ou de risco efetivo à vítima.

Salienta que a prisão preventiva do paciente fere o princípio da homogeneidade, uma vez que, se porventura vier a ser condenado, cumprirá pena em regime diverso do fechado.

Por fim, alega que o paciente não pode ser considerado foragido, pois não há comprovação de que tenha sido formalmente intimado e deliberadamente se evadido do distrito da culpa.

Diante dos fundamentos expostos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão da ordem.

O
pedido liminar
foi indeferido (ID.
303130356
)
.
Solicitadas as informações de praxe, a autoridade apontada como coautora as prestou no ID.
305000395
,
consignando que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 16 de setembro de 2025.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio do parecer d
o
Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes

(
ID.
308798356
)
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Conforme relatado
,

os
impetrante
s
sustenta
m
que o paciente suporta constrangimento ilegal em decorrência da ausência de fundamentação na decisão que decretou sua prisão preventiva; e que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos autorizadores da referida custódia, além de ressaltar que possui predicados favoráveis que o autorizam a responder ao processo em liberdade ou, subsidiariamente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. Ressalta que
a manutenção de sua prisão viola os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade
.

Embora no sistema constitucional-penal em vigor a liberdade seja sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, o nosso ordenamento jurídico também prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre as quais, a preventiva, que pode ser decretada quando for imprescindível para as investigações e
houver indícios suficientes de autoria, como no caso em análise, sem que tal providência implique em violação ao princípio da não culpabilidade.

No caso destes autos,
a
prisão preventiva do paciente foi decretada pel
a autoridade coatora
,
porque ele
, mesmo na vigência de
medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima (revigoradas em 20 de agosto de 2021, por tempo indeterminado), nos dias 27 e 31 de janeiro de 2025, foi até o salão de beleza onde a ofendida trabalhava, sendo que na primeira ocasião ficou observando a vítima e, na segunda, invadiu o local e dirigiu-se a ela de forma intimidadora, causando-lhe temor e dano emocional.

A decisão destacou que as declarações indicaram uma escalada de violência, risco iminente à integridade da vítima e sofrimento psíquico intenso, ponderando que a conduta habitual do paciente, mesmo após a concessão de medida protetiva, revela desdém pelas determinações judiciais e potencial para reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar.

Ademais, a decisão impugnada ressalta que o paciente possui histórico de reiteração delitiva, sendo condenado pela prática dos crimes de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição e Ameaça (Ação Penal nº 1003011-91.2021.8.11.0037); Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (Ação Penal nº 1003149-87.2023.8.11.0037) e Ameaça (Ação Penal nº0003433-88.2018.8.11.0037), conforme Executivo de Pena (SEEU: 0008042-17.2018.8.11.0037)
, tendo, ainda, foragido do distrito da culpa
.

Consignou a existência dos requisitos do art
.
312 do Código de Processo Penal, indicando que a materialidade delitiva e
os
indícios de autoria estavam claramente demonstrados nos autos, e que a prisão era necessária para resguardar a ordem pública, garantir a execução da medida protetiva e preservar a integridade física e psicológica da vítima.
Por fim,
esclareceu que o descumprimento das medidas anteriores, aliado à gravidade concreta da conduta e à insuficiência das alternativas cautelares, legitimava a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
e, posteriormente, a sua manutenção
.

Conforme detalhado na decisão, o paciente, mesmo devidamente intimado das restrições impostas
anteriormente
, teria adentrado
ao local de trabalho da vítima
,
proferido ameaças, intimida
n
do a ofendida, inclusive praticando atos de violência psicológica, não obstante a vigência das medidas protetivas.

A
ssim, da
análise detida dos autos
,

vê-se
que não assiste razão
aos
impetrante
s
, na medida em que o
decreto prisional
está
devidamente fundamentado, com base em elementos concretos extraídos da dinâmica dos fatos narrados, corroborados por elementos de prova reunidos em sede inquisitorial, evidenciando-se

o
periculum
libertatis
.

Com efeito, o
art
.
312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, bem como o perigo advindo da liberdade do
acusa
do. No mesmo sentido, o art
.
313, III, do
Código de Processo Penal
, admite a segregação provisória para garantir a execução das medidas protetivas de urgência no contexto da Lei Maria da Penha.

No caso concreto, está evidenciado que o paciente não apenas descumpriu as determinações judiciais, como também reiterou conduta ameaçadora, invasiva e intimidatória, atentando contra a integridade física e psicológica da vítima.

Nesse sentido, a prisão preventiva do paciente se justifica, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual:
“
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
”.

Ressalte-se que a gravidade concreta do comportamento imputado extrapola o mero descumprimento formal de medida protetiva, revelando postura contumaz e desafiadora à autoridade judicial, situação que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a manutenção da prisão preventiva
, conforme julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA CONCEDIDA À EX-NAMORADA. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. No caso, a prisão preventiva foi decretada (i) como garantia da ordem pública, diante do descumprimento reiterado da medida protetiva anteriormente imposta; e (
ii
) pelo risco de reiteração delitiva.

3. A propósito,
o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que "não é desprovida de fundamentação idônea a decisão decretadora da prisão antecipada do paciente, se baseada no reiterado descumprimento de medidas protetivas elencadas pela lei Maria da Penha, o que indica a insuficiência de medidas cautelares diversa". (HC 216233, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 9/6/2022,
DJe
13/6/2022)
.

4.

Cumpre salientar não ser possível avaliar, em sede de habeas corpus, se houve ou não o descumprimento da medida protetiva, por demandar o exame de provas, vedado a esta via eleita.

5.
A

perseverança do agente na senda delitiva enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo
.

6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 1.000.173/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Por outro lado, acerca da
exigência da contemporaneidade para
o decreto da
prisão preventiva
, é certa a necessidade de
que os motivos ensejadores da cautelar (como risco à vítima, fuga, ameaça à ordem
pública, etc.
) estejam presentes de forma atual e concreta, com demonstração de fatos novos ou contemporâneos ao pedido de prisão. Trata-se de uma imposição do art. 312, §2º, do Código de Processo Penal, reforçada pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Assim, a
contemporaneidade não exige que apenas a infração penal seja recente, mas sim que haja risco ou necessidade cautelar atual demonstrada nos autos, seja para garantia da ordem pública, conveniência da instrução ou aplicação da lei penal. A decisão deve sempre justificar de modo individualizado quais fatos ensejam
a presença d
o perigo que justifica a segregação, vedando assim prisões baseadas exclusivamente em histórico antigo.

No contexto de violência doméstica,
evidentemente,
a contemporaneidade pode ser demonstrada
p
elo descumprimento reiterado de medidas protetivas ou ameaças atuais à vítima
e p
ela existência de risco concreto e perceptível à integridade da vítima, reconhecido em decisões recentes e exigido para a manutenção da prisão preventiva
, hipóteses observadas no presente caso
.

Além disso, o
fato de o
paciente
estar foragido é considerado um elemento claramente contemporâneo, pois evidencia perigo de não aplicação da lei penal e frustração da persecução criminal. A fuga demonstra atualidade do risco, servindo como argumento concreto para a imprescindibilidade da custódia cautelar, sobretudo quando há histórico de crimes domésticos.

Sendo assim, correta a decisão do juízo de primeira instância, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Em relação à afirmação de que a prisão preventiva fere o princípio da homogeneidade, uma vez que em caso de condenação o paciente cumpriria pena em regime menos gravoso, é imperioso esclarecer que referido princípio, aplicável às medidas cautelares, estabelece que a restrição imposta ao acusado durante o processo não pode ser mais gravosa do que eventual sanção a ser aplicada em caso de condenação.

No entanto, é importante ressaltar que a prisão preventiva e a pena privativa de liberdade possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira uma medida cautelar, de natureza processual, destinada a assegurar a eficácia do processo, enquanto a segunda constitui sanção penal, aplicada após o devido processo legal.

Nesse contexto, a prisão cautelar, quando devidamente fundamentada e baseada em requisitos legais, não configura antecipação de pena, mas sim providência excepcional para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei
penal. O princípio da homogeneidade não impede a prisão cautelar, desde que a segregação esteja justificada nos termos da lei, como ocorre no caso em análise.

Não obstante o impetrante alegue que o paciente ostente condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição de sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Do mesmo modo,
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se manifestamente insuficiente
, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, sendo imperioso registrar que sua prisão decorreu do descumprimento de medidas protetivas, que se assemelham às medidas cautelares alternativas que
os
impetrante
s
almeja
m
que sejam aplicadas ao paciente, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
D
ENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Josaniel
Duarte
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025